Tribunal: TJES
Processo: 0005910-34.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO. CUSTAS. MUNICÍPIO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. PREVISÃO. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais. No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

2.
Embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

3.
Precedentes do STJ e TJES.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005910-34.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOAO MARTINS DO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
com vistas a reforma da sentença (ID nº 4159248, p. 56 do arquivo digital) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JOÃO MARTINS DO SANTO
, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC e, ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta, em síntese, que é dispensado o pagamento de custas processuais às pessoas jurídicas de direito público como autoras, sendo incabível a condenação imposta pelo Juiz Singular.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
com vistas a reforma da sentença (ID nº 4159248, p. 56 do arquivo digital) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
JOÃO MARTINS DO SANTO
, extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC e, ainda, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
sustenta, em síntese, que é dispensado o pagamento de custas processuais às pessoas jurídicas de direito público como autoras, sendo incabível a condenação imposta pelo Juiz Singular.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de isenção do município quanto ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Senão vejamos:

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
”.

Na espécie, a sentença apelada condenou o Município ao pagamento das custas processuais. Todavia, sendo o processo executivo fiscal disciplinado pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Assim, havendo legislação especial disciplinando a matéria e, não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, assiste razão ao autor quanto à isenção ao pagamento das custas processuais.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 –, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Confira-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pela Fazenda Nacional, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.
3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do entendimento do STJ. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1704756/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.
3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

Nessa perspectiva, convém esclarecer, ainda, que embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais. Vejamos, nesse sentido, os arestos, deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) A isenção ao Ente Público municipal com fundamento na Lei Estadual nº 9.900⁄12 não mais se aplica, por ter sido expressamente revogada pela Lei Estadual nº 9.974⁄13 que, por sua vez, não incluiu a Fazenda Pública municipal no rol dos dispensados do pagamento das despesas processuais. 2) Embora não desconheça a existência de respeitável posicionamento, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, de que a isenção de custas prevista no acima transcrito artigo 39 alcançaria tão somente os valores referentes às custas para ingresso da demanda, considero que o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.
3) A luz da jurisprudência dominante e considerando que a ação de execução fiscal em exame foi extinta, ante o pedido de desistência formulado pela municipalidade, antes da citação do executado,
conclui-se, por subsunção do fato à norma, que não há custas a serem imputadas ao Município
4) Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 50179000356, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017).

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO PROFERI DO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/05. INCIDÊNCIA DO §4º, DO ARTIGO 219, DO CPC/73. CUSTAS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Encontra-se a Fazenda Pública Municipal isenta do pagamento de custas em razão do disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/1990
, segundo precedentes da Primeira Câmara Cível. O que existe, porém, é a obrigação da Fazenda Pública de custear despesas relativas ao transporte dos oficiais de justiça, a teor do enunciado sumular nº 190 do colendo Superior Tribunal de Justiça e da previsão encartada no artigo 325, inciso II e §2º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (Provimento nº 20/2017), que, por não terem sido antecipadas, deverão ser quitadas a posteriori pelo Município de Vitória. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e prover parcialmente o apelo, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 24000022673, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Fazenda Pública municipal não está sujeita ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, por força do art. 39 da Lei nº. 6.830/80. 2. A Lei Federal de Execuções Fiscais deve ser aplicada, muito embora a Fazenda Pública Municipal não se encontre no rol de isenções, na esteira da Lei Estadual nº 9.974/13 que revogou a Lei Estadual nº 9.900/12.
(TJES, Classe: Apelação, 100170060642, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Portanto, firme em tais razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO. CUSTAS. MUNICÍPIO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. PREVISÃO. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
O artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais. No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

2.
Embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

3.
Precedentes do STJ e TJES.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.